Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA EQUIVALENTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se quanto à obrigação de fazer a si imposta pela sentença, no que se refere à transferência do veículo, uma vez que o bem foi alienado a terceiro, cujo paradeiro é desconhecido. Aduz que o comunicado de venda já foi feito ao DETRAN, o que afastaria qualquer possibilidade de prejuízos ao recorrido. Pede a exoneração da obrigação de fazer. O recorrido, por sua vez, alega que ainda poderá suportar prejuízos caso o réu não realize a transferência do veículo, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Não há preliminares a serem analisadas.
III. O recorrente, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado as cautelas necessárias e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia. O desconhecimento do paradeiro do veículo e de seu comprador não afasta a obrigação do réu de providenciar a transferência, cabendo a ele adotar as medidas que entender pertinentes em face do adquirente do veículo.
IV. Eventual impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer deve ser resolvida em momento oportuno, na fase de cumprimento de sentença, mediante adoção das medidas previstas no art. 499 do Código de Processo Civil, seja a conversão em perdas e danos, seja a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1319037, 07014606920208070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, Acórdão 1071027, 07292234420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal.
V. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.